Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707750-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KRISELENA TEIXEIRA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO O recurso interposto pela ora peticionante foi julgado em 28.9.2022. O dispositivo do acórdão 1620610 assim consignou: Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade do débito de R$ 927,09, referente à fatura de outubro/2020. Condenada a parte requerida na obrigação de recalcular a referida fatura, conforme as balizas especificadas no “item VII” da presente ementa, a permitir o pagamento pela requerente dentro de um mês após a emissão da nova fatura. Condenada a parte requerida na obrigação de cancelar o protesto da dívida de R$ 927,09, bem como a promover a exclusão da respectiva “negativação”. Indeferido o pedido reparatório por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55). A recorrente opôs embargos declaratórios a requerer a fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a fixação de multa cominatória. Os embargos foram improvidos, em 07.12.2022 (acórdão 1647838), nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA: MATERIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS I. Embargos declaratórios opostos pela requerente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere à fixação de prazo para cumprimento da obrigação (cancelamento do protesto e exclusão da “negativação”) e na estipulação de multa cominatória para o caso de descumprimento. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto. III. Efetivamente, nos moldes da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. IV. Desse modo, os requerimentos de fixação de prazo e de estipulação de astreintes poderão ser formulados e apreciados oportunamente pelo juízo do cumprimento de sentença. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II). VI. Improvidos os embargos declaratórios. Na presente data, a recorrente/embargante informa o corte de fornecimento de água, em razão da manutenção do protesto. Nas palavras por ela aviadas: [...] houve o corte no fornecimento de água no endereço da requerente, QMSW 05 LOTE 07 Bloco B apartamento 115 desde o dia 11/01/2023, conforme documentos em anexo, trazendo transtornos e muitos problemas à requerente, e o motivo foi a existência de protesto em seu nome, pois consta na conta de R$ 972,78 (novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) como protestada. Inclusive consta na nota de corte outras duas contas de valores pequenos de 16,06 (dezesseis reais e seis centavos, e R$ 50,54 (cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos, que já foram devidamente pagas, conforme documentos em anexo. Existe apenas essa conta de R$ 972,78 (novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) como não paga e protestada, no que foi devidamente cancelada por Vossa Excelência. Todos os procedimentos para religação da conta de água foram tomados pela requerente, como ligações e solicitações, porém todos negados, em função da existência desse protesto [...]. Postula a expedição de ofício a CAESB para imediata religação da água no endereço da requerente, bem como que seja providenciado o cancelamento do protesto, pena de multa diária. É o breve relato. Decido. Em relação ao restabelecimento do fornecimento de água (suspenso em 11.1o.2023, após o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela recorrente), o pedido escapa aos limites da causa de pedir e do pedido já analisados (e julgados) por este órgão revisional, qual seja, o cancelamento do protesto e recálculo da dívida. Não se mostra viável a apreciação de novo fato jurídico (superveniente à decisão colegiada), o qual demandaria efetivo contraditório à verificação do nexo causal entre a noticiada interrupção do fornecimento de água e o total do débito perante a CAESB, para efeito de imposição da aludida obrigação de fazer (mediante multa cominatória). A extensão dos efeitos da decisão colegiada somente alcançam o cancelamento do protesto e recálculo da dívida, cujas obrigações e prazos hão de ser fixados, a princípio, pelo juízo originário monocrático. No entanto, em virtude da noticiada suspensão do fornecimento de água (perigo de demora), aparentemente decorrente do aludido protesto (plausibilidade do direito), em período em que persistiria a suspensão do curso processual (até 20 de janeiro de 2023), resulta evidenciada a urgência da efetivação das medidas que poderiam, em princípio, redundar no restabelecimento do serviço essencial, o qual, segundo a parte requerente, teria sido interrompido unicamente em razão da restrição creditícia referente ao débito (declarado inexistente). Desse modo, defiro, em parte e excepcionalmente, o pedido formulado pela embargante, sem prejuízo da reanálise da matéria pelo juízo monocrático do cumprimento de sentença, para determinar, por cautela, a "baixa" do protesto de R$ 972,78 (novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) - sem embargo de recálculo da dívida -, devendo a parte requerente promover as diligências pertinentes perante à CAESB para os devidos fins. Expeça-se ofício ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF para que promova, às expensas da parte requerida, a imediata “baixa” do protesto em nome de KRISELENA TEIXEIRA, CPF 358.546.421-15, n. 422448, lançado pela CAESB, em 30.8.2021. Instrua-se o expediente com cópia do acórdão 1620610. Intimem-se as partes. Após, aguarde-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito